Tribunal: TJDFT
Processo: 0741009-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo interno contra a decisão (ID 41911264) que não conheceu do agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor MARY LUCY DE FATIMA DA SILVA GOULART (agravada/autora). Por meio das razões de ID 42552676, o agravante/réu aponta, em suma, a existência de equívoco desta relatoria quando da análise do agravo de instrumento por ele interposto, em especial quanto à suposta ausência de previsão legal para a sua interposição, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.704.520/MT, submetido à análise de recursos repetitivos, tema 988. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada, para permitir a regular tramitação do agravo de instrumento. Ausente a contraminuta ao agravo interno ID 43509291. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Após detida análise das razões recursais, em conjunto com o andamento do feito de origem e observada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema no 988, exerço o juízo de retratação previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e passo à análise do pedido liminar deduzido no agravo de instrumento. Como visto, o agravante alega, em suma, que o magistrado a quo não poderia fixar honorários periciais acima do limite máximo fixado na Portaria no 101/2016 deste Tribunal. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar os honorários periciais, dentro dos limites do artigo 95 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, nesta via estreita do agravo de instrumento, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito. Isso porque, em análise prefacial, é possível verificar que a proposta de honorários médicos periciais homologada na origem contraria os limites estabelecidos pela Portaria 101/2016 desta Corte de Justiça, os quais devem ser observados quando uma das partes for beneficiária de gratuidade de justiça. Ademais, vislumbro a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da decisão agravada, dada a inutilidade da reavaliação da questão em sede de recurso de apelação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Publique-se.